Tribunal: TJDFT
Processo: 0716438-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA REALIZADA. CULPA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face de sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do corréu Antônio Roberto Martins Melo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$9.396,43, a título de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva de Antônio Roberto Martins Melo; (ii) culpa pelo acidente de trânsito; (iii) prova dos danos; e (iv) direito à indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e consideradas as provas documentais exibidas (ID 71241807 e 71385796/71385798), defiro a gratuidade de justiça às recorrentes.
4. Legitimidade passiva do corréu. Deve ser mantida a sentença quanto ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do réu Antônio Roberto Martins Melo, porquanto não comprovada a propriedade do veículo conduzido pela ré. Nesse sentido: Acórdão 1433485, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 29/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022. Preliminar rejeitada.
5. Segundo o contexto probatório, a ré executou manobra de deslocamento lateral de seu veículo e, acreditando “que a recorrida reduziria a velocidade” (ID 71241806 - Pág. 5), interceptou a trajetória do veículo da autora e deu causa ao acidente de trânsito, infringindo o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97).
6. A culpa concorrente deve ser afastada, visto que não demonstrado que a autora conduzia o seu veículo em velocidade incompatível com o via e/ou que o suposto excesso de velocidade foi a causa determinante do evento danoso (artigo 373, II, do CPC).
7. No tocante aos danos materiais, parte do valor desembolsado pela autora é referente aos serviços realizados no veículo meses e anos depois do acidente e, ante a ausência de prova em sentido contrário, não tem relação com o evento danoso ocorrido em abril/2022. Assim, deve ser afastado o direito da autora ao reembolso dos seguintes valores: R$800,00, R$780,00 e R$2.000,00, vinculados aos serviços realizados em 28/02/2023, 16/06/2023 e 03/06/2024, respectivamente (ID 71241790, 71241800 e 71241791), nos termos consignados na sentença.
8. Outrossim, a autora comprovou o valor pago pelos serviços realizados em seu veículo, no montante de R$9.396,43 (ID 71241790), de forma que eventual valor diferente indicado em ação diversa não deve ser considerado. E importa destacar que as notas fiscais e transferências em nome do ex-companheiro da autora não afasta a responsabilidade da ré pela reparação integral do prejuízo causado (ID 71241801).
9. Ademais, é dano indenizável o aluguel de veículo para atender às necessidades da autora enquanto perdurou o conserto de seu veículo. No mesmo sentido: Acórdão 1949535, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; Acórdão 1976143, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos desprovidos.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 34; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1433485, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 29/06/2022; Acórdão 1949535, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024; Acórdão 1976143, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 10/03/2025.